Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723922-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NEYLON DE FIGUEREDO CRONEMBERGER AGRAVADO: RAYSSA RAQUEL MARINHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ NEYLON DE FIGUEIREDO CRONEMBERGER contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701553-14.2020.8.07.0020, movido em face de RAYSSA RAQUEL MARINHO DA SILVA, indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica por inadequação da via eleita (ID 130375053, origem). Nas razões (ID 37439982), sustenta se tratar de cumprimento de sentença promovido em decorrência da sentença que determinou o despejo e cobrança de aluguéis. Ressalta que apesar das buscas realizadas no intuito de encontrar bens passíveis de penhora, somente teve êxito no bloqueio de R$ 453,77. Dessa forma, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de atingir o patrimônio da sua única sócia. Afirma que a empresa constituída pela declaração de microempreendedor individual não se dissocia da pessoa física que a compõe, devendo o patrimônio de ambas responder pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a possibilidade de arquivamento do feito. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo realizado (ID 37439983). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 130375053, origem). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito do agravante, uma vez que, sob a égide do CPC de 2015, é possível que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja realizado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Não é outro o entendimento desse Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CUSTAS RECOLHIDAS. 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica com esteio na teoria menor, adotada pelo CDC, independe da constatação de abuso da personalidade jurídica, bastando que a personalidade obste o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC 28 § 5o). 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1421939, 07347516820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Observados o contraditório e ampla defesa, não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados em execução ou cumprimento de sentença, seja pela falta de previsão legislativa, seja pela observância aos princípios processuais da economia e celeridade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1395926, 07259116920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não restou demonstrado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto indispensável à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Compulsando os autos originários, nota-se ter o magistrado a quo intimado o credor a dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, facultada a suspensão nos termos do inciso III do art. 921 do CPC. É certo que, ainda que efetivada a suspensão do feito, ficará também suspenso o prazo prescricional, conforme teor do § 1o do mesmo dispositivo. Assim, a controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator